Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. DOR CRÔNICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui, nos termos do laudo pericial, que o fundamento fático narrado pela condutora do veículo/ embargada é hábil a desencadear a reparação moral, por ter o acidente gerado a condição de dor crônica em razão do trauma, bem como prejuízo anátomo-funcional.
3. O julgador na fixação da indenização deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida.
3.1. O valor arbitrado apresenta-se proporcional e razoável observando os critérios necessários, seja para a reparar a vítima, seja para evitar o enriquecimento sem causa.
4. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.